Tribunal: TJMT
Processo: 1000634-02.2021.8.11.0053
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000634-02.2021.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JORGE BOM DESPACHO MARQUES FONTES - CPF: 328.014.751-49 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000634-02.2021.8.11.0053

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Santo Antônio do Leverger/MT

Recorrente(s):

Jorge Bom Despacho Marques Fontes

Recorrido(s):

Claro S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DO RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. COMPARECIMENTO DE AMBAS AS PARTES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Se a parte autora compareceu à audiência de conciliação, deve ser anulada a sentença que extinguiu o feito, em razão da contumácia.

Recurso provido

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado intentado contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência do reclamante à audiência de conciliação.

O Recorrente, em suas razões recursais, requer que a sentença seja anulada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem e o seu regular processamento, tendo em vista que compareceu à audiência de conciliação.

Da análise dos autos, verifico que a audiência de conciliação foi realizada no dia 27/08/2021 às 16h45min, onde estavam presentes a parte Reclamante, acompanhada de seu advogado, e a parte Reclamada, na pessoa de seu preposto, conforme se vê no Termo de Audiência de Conciliação:

Deste modo, verifico que a audiência foi realizada com a presença de ambas as partes, sendo o termo assinado pelos presentes, por tais motivos, deve ser anulada a sentença que reconheceu a contumácia da parte autora.

Cabe ainda ressaltar que a audiência de conciliação foi realizada no dia 27/08/2021 (sexta-feira) e a sentença proferida em 29/08/2021 (domingo), ou seja, a sentença fora prolatada antes do término do prazo para as partes apresentaram contestação e impugnação.

Observo também que após a prolação da sentença, a parte Reclamada, tempestivamente, apresentou contestação, conforme se vê no id 114420450.

Por tais motivos, a sentença deve ser anulada e deve ser reaberto o prazo para a parte autora apresentar impugnação à contestação.

Ante ao exposto,
conheço o recurso,
dou - lhe provimento
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juizado de origem, para prosseguimento regular do feito, devendo ser reaberto o prazo para a parte autora apresentar impugnação à contestação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022